Tribunal: CARF
Processo: 10380.900580/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900580/2018-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.343 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
MARACANAU GERADORA DE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
PER/DCOMP. PAGAMENTO (DARF) JÁ UTILIZADO EM PER/DCOMP
ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
Constatado que o contribuinte já havia formulado PER/DCOMP anterior
utilizando integralmente determinado pagamento (DARF), e que já foi
integralmente homologada a compensação, impõe-se o indeferimento do
pedido de nova restituição com base no mesmo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Efigenio de Freitas
Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 49-63) interposto contra acórdão da 4a
Turma da DRJ/REC (e-fls. 35-40) que julgou improcedente manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte (e-fl. 14) contra despacho decisório (e-fl. 8) que indeferiu pedido
de restituição de pagamento indevido ou a maior formulado pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900580/2018-09
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900580/2018-09

Conforme consta de referido despacho decisório, o indeferimento do pedido se
deu pela inexistência de saldo disponível no DARF apontado no PER/DCOMP como ensejador
do pagamento indevido ou a maior, relativo a IRPJ-Estimativa Mensal (cod. Receita 2362),
março de 2012.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte informou que o não
reconhecimento do crédito se deu pelo fato de não ter sido processada a sua DCTF retificadora.
Apreciando a insurgência, a DRJ assim decidiu:
Diferentemente do asseverado na peça recursal, a DCTF retificadora apresentada em
19/11/2013 foi processada e se encontra ativa nos sistemas da RFB, como se vê abaixo:
(...)
Também se vê que na DCTF retificadora acima não consta confissão de débito de
estimativa de IRPJ de mar/2012. Obviamente que, não havendo débito de IRPJ de
mar/2012, qualquer pagamento a tal título, como o DARF apontado no PER/DCOMP
tombado nestes autos (DARF de IRPJ de R$ 85.737,72, com período de apuração
31/03/2012, arrecadado em 30/04/2012,código 2362 - IRPJ- PJ OBRIGADAS AO
LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL),
poderia ser considerado como indébito.
Ocorre que, como apontado no despacho decisório (campo UTILIZ.PER/DCOMP), o
indébito acima já foi utilizado em outro PER/DCOMP, especificamente o de no
25728.11458.310714.1.3.04-9818, para compensar com a CSLL (código 2484), com
vencimento em 31/07/2014 e homologação total da compensação, como se comprova
abaixo:
(...)
Deve-se ainda anotar que a informação do PER/DCOMP que já havia utilizado o direito
creditório perseguido nestes autos constou especificamente nos anexos do Despacho
Decisório destes autos, no item 2.2/2.2.1, como se colaciona abaixo (nestes autos, tal
item está com a mídia cortada, mas, como consta no Despacho Decisório, o inteiro teor
deste se encontra acessível ao contribuinte no sítio da RFB da internet):
(...)
Por tudo, considerando que o direito creditório perseguido nestes autos já foi utilizado
em outro PER/DCOMP, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário em que defendeu a
legalidade e higidez dos procedimentos por ela adotados, bem como a liquidez do seu direito
creditório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900580/2018-09

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Trata o presente caso de pedido de restituição decorrente de Pagamento Indevido
ou a Maior, PER/DCOMP n. 4583.89250.280317.1.3.04.5552. Conforme relatado, o despacho
decisório eletrônico apontou que o pagamento utilizado como fundamento do pedido já havia
sido utilizado em outro PER/DCOMP, de número 25728.11458.310714.1.3.04-9818, em data
anterior.
A DRJ, em consulta à situação do PER/DCOMP 25728.11458.310714.1.3.04-
9818, verificou ainda que o primeiro pedido já havia inclusive sido homologado integralmente,
de forma que não havia como a Recorrente formular novo PER/DCOMP com base no mesmo
DARF.
Em síntese, pois, os fatos apontados na decisão recorrida são os seguintes:
a) A
Recorrente
transmitiu,
em
31/07/2014,
o
PER/DCOMP
25728.11458.310714.1.3.04-9818,
controlado
no
processo
10380.900585/2015-81. Tal pedido é baseado no DARF recolhido no código
receita 2362 de mar/2012;
b) Posteriormente, em 28/03/2017, a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP n.
14583.89250.280317.1.3.04-5552, apontando o mesmo DARF do código de
receita 2362 de mar/2012. Este PER/DCOMP é discutido nos presentes autos;
c) O primeiro PER/DCOMP foi totalmente homologado, conforme consulta
trazida aos autos pela DRJ. Não consta, contudo, em que data se deu a
apreciação e homologação;
d) Verificando que o primeiro PER/DCOMP já havia sido homologado, a DRJ
negou o direito creditório do segundo PER/DCOMP, ora debatido.
Sobre o tema, a Recorrente alega que, antes de qualquer decisão administrativa no
primeiro PER/DCOMP, havia solicitado o seu cancelamento. Assim, defende que aquele pedido
não poderia ter sido óbice ao reconhecimento do segundo PER/DCOMP , este ora discutido.
Anexa comprovante de protocolo de petição nesse sentido.
Todavia, referida petição (e-fl. 161) parece ter sido protocolada pela Recorrente
em 06/12/2017, mais de três anos após a transmissão do primeiro e também já após a transmissão
do segundo. E, ainda, em processo que sequer diz respeito aos PER/DCOMPs discutidos
(10380.730448/2017-13). Toda a confusão processual, portanto, foi causada pela própria
Recorrente.
Considerando que o primeiro PER/DCOMP já foi inclusive homologado, não
vejo como chegar à conclusão distinta da que chegou à DRJ, no sentido de que, já tendo sido o
DARF aproveitado em outro pedido de compensação, já integralmente homologado, não se pode
prosseguir com a análise e eventual reconhecimento de qualquer direito creditório sobre o
mesmo pagamento nos presentes autos.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.343 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900580/2018-09

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 170
DF CARF MF
Original